Tribunal: TJSP
Processo: 1011024-29.2019.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão não verificada - Matéria integralmente apreciada – Inovação recursal do pedido - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Embargos rejeitados